Tribunal: CARF
Processo: 10825.002624/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.002624/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.744 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
C. GARCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. ART. 24 DA LEI N. 11.457/07.
NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
Além da própria Lei n° 11.457/07 não ter previsto qualquer efeito na hipótese
de esgotamento do prazo de 360 dias, no Decreto n° 70.235/72, que elenca as
situações de nulidades processuais no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, não prevê situação de nulidade em decorrência de prazo para
julgamento.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR DÉBITOS. NULIDADE ATO
DECLARATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não se verificando efetivo prejuízo à defesa, não há falar em nulidade do Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional que indicou os
débitos que motivaram a exclusão de forma indireta, uma vez que a
contribuinte tinha ciência dos débitos e pode exercer plenamente o seu direito à
defesa .
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO FORA DO
PRAZO LEGAL. EXCLUSÃO.
os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES foram
regularizados após o prazo legal de 30 dias após a ciência do ADE, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades suscitadas, e , no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.002624/2008-87
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002624/2008-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-35.558 de 13 de outubro de
2011, da 9a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/BAU n°
35000, de 22 de agosto de 2008 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 20, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por possuir débitos em seu nome perante a Fazenda Pública Federal com
exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I
do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que os supostos débitos a que se refere o ADE são relativos à inscrição em Dívida Ativa
da União n° 80.4.08.002532-75 através do qual a PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional exigia valores que teriam sido objeto de compensação declarada pela Contribuinte nos
anos de 2005 e 2006.
Aduz que nos anos de 2005 e 2006 , parte do débitos foram quitados por meio de
compensação, devidamente declaradas na DIPJ/SIMPLES com crédito de IPI oriundo de entrada
de mercadorias, e que independentemente dessas compensações terem sido autorizadas ou não
judicialmente, não teria um ato administrativo considerando-as “não declaradas” ou “não
homologadas” e que o procedimento adotado pelo FISCO não teria observado o previsto no art.
74 da Lei n° 9.430/96, o que consubstanciaria ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e
à ampla defesa.
O processo foi encaminhado para julgamento pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto que determinou o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Bauru para cumprir o determinado na Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março de 2010.
Cumprindo o determinado pela DRJ, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Bauru constatou que os débitos após o prazo para regularização tinham sido suspensos em
virtude de sua inclusão no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09.
Retornado o processo para a DRJ, foi julgado pela 9a Turma da DRJ/RPO , que
por maioria de votos decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade pelas
seguintes razões que constam no voto vencedor do v. acórdão:
- a Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01/2010 teve o objetivo de
assegurar à contribuinte o conhecimento dos débitos que ensejaram a emissão do ADE;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002624/2008-87

- a contribuinte tinha conhecimento dos débitos que motivaram a emissão do
ADE, pois apresentou manifestação de inconformidade, sanando dessa forma irregularidade de
não constar os débitos no corpo do ADE;
- a regularização dos débitos ocorreu antes da concessão de novo prazo para
regularização.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/12/2011 (e-fl. 126).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 12/01/2012 (e-fls. 128-143) onde alega :
- preliminarmente, que deveria ser anulada sua exclusão do SIMPLES nacional
pelo fato de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007
para a autoridade administrativa proferir decisão nas defesas e recursos;
- que o processo foi remetido pela DRJ à Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Bauru para que se procedesse à instrução do processo com a indicação dos débitos que
ensejaram a exclusão da contribuinte do SIMPLES Nacional, dando-lhe ciência dos mesmos e
novo prazo para impugnação, e como referido procedimento teve escopo de aperfeiçoar o ADE,
em virtude de não constar no corpo do ADE a descrição dos débitos, entende que lhe fora
concedido tacitamente um novo prazo para regularização, tendo havido a regularização dos
referidos débitos antes da concessão desse “novo prazo” com a inclusão do débitos no
parcelamento da Lei n° 11.941/2009;
- que em face da pendência do processo administrativo de compensação, os
valores inscritos em DAU (inscrição 80.4.08.002532-75) encontravam-se, no mínimo com
exigibilidade suspensa, motivo pelo qual deveria ser reconsiderado ao ADE e não ser excluída do
SIMPLES Nacional.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES pela existência de débitos perante a
Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, incorrendo no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002624/2008-87

Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que o débito que ensejou
sua exclusão do SIMPLES foi a inscrição em Dívida Ativa da União n° 80.4.08.002532-75
através do qual a PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional exigia valores que teriam
sido objeto de compensação declarada pela Contribuinte nos anos de 2005 e 2006.
Antes do julgamento do processo a DRJ encaminhou-o para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Bauru para que se procedesse ao determinado na Norma de
Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01/2010, dando ciência dos débitos à Recorrente e
abrindo-lhe novo prazo para impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru constatou que antes da
abertura de novo prazo para impugnação que a Recorrente teria incluído os débitos no
parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, posto que a
Recorrente tinha conhecimento dos débitos que motivaram a emissão do ADE, pois apresentou
sua defesa e os débitos teriam sido incluídos em parcelamento.
Considerando que a Recorrente tomou ciência do ADE em 17/09/2008, e passado
os 30 dias para regularização o débito continuava pendente, a DRJ, por maioria, entendeu que a
manifestação de inconformidade era improcedente.
A divergência na Turma Julgadora a quo foi relativa a eventual novo prazo para
regularização dos débitos após o saneamento do ADE, com a informação acerca dos débitos que
ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES.
A Recorrente alega preliminarmente que deveria ser anulada sua exclusão do
SIMPLES nacional pelo fato de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n° 11.457/2007 para a autoridade administrativa proferir decisão.
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Observe que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em face do
descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é impróprio.
Além disso no Decreto n° 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo
administrativo fiscal federal, o art. 59 a 61, abaixo transcritos, elencam os casos de nulidades no
processo administrativo fiscal:
CAPÍTULO
III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002624/2008-87

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Percebe-se portanto que além da própria Lei n° 11.457/07 não ter previsto
qualquer efeito na hipótese de esgotamento do prazo de 360 dias, no Decreto n° 70.235/72, que
elenca as situações de nulidades processuais no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, não prevê situação de nulidade em decorrência de prazo para julgamento.
É neste sentido o pacífico posicionamento deste Conselho:
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO.
CONSEQUÊNCIAS.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n°
11.457/2007 no julgamento de processos administrativos fiscais não enseja
nulidade de autuação/despacho decisório, nem aproveitamento tácito de crédito.
(CARF, Número do Processso: 10880.676142/2009-84, Número do Acórdão:
3401-004.086 da 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara – Terceira Seção de
Julgamento, Relator: Ronaldo Trevisan, Data da Sessão: 24/10/2017)

PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. ART. 24 DA LEI N.
11.457/07.DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 não impõe à Administração Pública a perda de seu
poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o prazo
impróprio trazido no referido dispositivo. Outrossim, prevalece sobre a Lei n.
11.457/07, o Decreto n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e
procedimento administrativos federais. Precedentes. (CARF, Número do
Processso: 15889.000108/2007-14, Número do Acórdão: 1801-002.315 da 1a
Turma Especial da 1a Seção de Julgamento, Relator: Alexandre Fernandes
Limiro, Data da Sessão: 04/03/2015)

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002624/2008-87

PRAZO PARA QUE SEJA PROFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O descumprimento do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007 não
leva a qualquer impedimento na constituição definitiva do crédito tributário
sobrevinda de decisão administrativa proferida em prazo superior a 360 dias.
(CARF, Número do Processso: 10215.720104/201052, Número do Acórdão:
1301001.697, Relator: Paulo Jakson da Silva Lucas, Data da Sessão:
23/10/2014)

APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
EFEITO.
O prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, é meramente
programática, não ensejando prescrição do crédito tributário em decorrência de
seu descumprimento. (CARF, Número do Processso: 10215.000543/2003-16,
Número do Acórdão: 2102003.031, Relator: Nubia Matos Moura, Data da
Sessão: 17/07/2014) .
Rejeito, pois, a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, a Recorrente defende que o termo inicial de contagem de prazo
para regularização das pendências deveria dar-se a partir da ciência dos débitos em decorrência
da determinação contida na Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01/2010, uma vez o
procedimento teve por escopo aperfeiçoar o ADE, e assim um novo prazo teria sido concedido
para regularização dos débitos, uma vez que a ausência da indicação dos mesmos no ADE
representaria nulidade insanável.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
É inequívoco que a Recorrente tinha conhecimento de quais débitos obstavam sua
permanência no SIMPLES Nacional, tanto que na manifestação de inconformidade assim relatou
os fatos:
1- BREVE RELATO DOS FATOS
Trata-se de Ato Declaratório Executivo, através do qual foi decretada a exclusão
da Contribuinte do SIMPLES Nacional, a partir de 1°/01/2009, em virtude de
"possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa".
Os supostos "débitos" aos quais se refere o Ato Declaratório ora guerreado
dizem respeito à Inscrição n° 80.4.08.002532-75, através da qual a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pretende exigir valores que foram
objeto de compensação declarada pela Contribuinte nos anos de 2005 e 2006.
[...]
Além disso, no próprio ADE consta que os débitos que ensejaram sua emissão
poderiam ser consultados no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet. Confira-
se:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002624/2008-87

A nulidade arguida não pode ser um fim em si mesma, destina-se a preservar as
garantias e o direito, não havendo que se decretar a nulidade do ato sem que reste demonstrado o
prejuízo à parte. Nesse sentido a lição de Marcos Vínicius Neder e Maria Tereza Martinez López
(NEDER, Marcos Vinicius e LÓPEZ, Maria Tereza Martinez. Processo Administrativo Fiscal
Federal Comentado. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2004, pp 477,478,480 e 481):
É preciso, no entanto, examinar, no caso concreto, se o vício defensivo
prejudica a ampla defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover,
“há nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade
relativa com prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo
não tiver essa consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a
autora, “o vício ou a inexistência do ato defensivo pode não levar, como
consequência necessária, à vulneração do direito de defesa, em sua inteireza,
dependendo a declaração de nulidade da demonstração do prejuízo à atividade
defensiva como um todo”. A nulidade por vícios processuais carece de um fim
em si mesma, isto é, não tem existência autônoma. Confirmando esta posição, o
artigo 60 do Decreto no 70.235/72 prevê a necessidade da prova de prejuízo no
caso de vícios que não alcancem formalidades essenciais. Assim, por exemplo,
a falta de indicação da capitulação legal do lançamento pode prejudicar a defesa
do contribuinte, mas, se ele, em sua impugnação, demonstra saber,
perfeitamente, os fundamentos jurídicos de sua acusação, não é caso de
nulidade. Tal imperfeição no ato do lançamento não necessariamente leva ao
pronunciamento da nulidade pelo julgador. Entre os fundamentos mais comuns
para pedido de nulidade por cerceamento do direito de defesa, encontra-se, por
exemplo: o não-atendimento ao princípio do contraditório ou a omissão de
formalidade essencial no ato de lançamento. Por sua vez, as autoridades
julgadoras para não acolher, ou acolher parcialmente, as arguições de nulidade
baseiam suas decisões no fato de o interessado não haver demonstrado o efetivo
prejuízo [...]
Oportuno ainda trazer à lume a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo
(MELO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo, 10.a Edição. Malheiros
Editores, 1998, p. 302):
Nulos são os atos que não podem ser convalidados, entrando nessa categoria: os
atos que a lei assim o declare; os atos em que é materialmente impossível a
convalidação, pois se o mesmo conteúdo fosse novamente produzido, seria
reproduzida a invalidade anterior (é o que ocorre com os vícios relativos ao
objeto, à finalidade, ao motivo, à causa); seriam anuláveis os que a lei assim
declare; os que podem ser praticados sem vício (é o caso dos praticados por
sujeito incompetente, com vício de vontade, com defeito de formalidade).
Não se verificou, portanto, no caso do presente processo, vício insanável como
defende a Recorrente.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002624/2008-87

A questão é agora decidir qual o termo inicial para contagem do prazo para
regularização dos débitos: se a partir da ciência do ADE ou de “novo prazo” a partir do
encaminhamento para ciência dos débitos que não constaram diretamente no corpo do ADE.
Na doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "a convalidação ou saneamento é o
ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato legal, com efeitos retroativos à
data em que este foi praticado " (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.Direito Administrativo. 8a
ed. São Paulo: Atlas, 1997, p. 203).
Assim também ensina Celso Antônio Bandeira de Melo sobre o efeito retroativo
do ato convalidador (“o ato convalidador remete-se ao ato inválido para legitimar seus efeitos
pretéritos”, “a providência corretamente tomada no presente tem o condão de valer para o
passado” (MELO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo, 5.a Edição.
Malheiros Editores, 1994, p. 234).
Portanto o despacho da DRJ/RPO que encaminhou o processo para saneamento
do ADE pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru, convalidou-o, e os seus efeitos
dar-se-ão de acordo com o ADE, isto é, a partir da ciência do ADE pela Recorrente, que ocorreu
em 17/09/2008 (e-fl.21).
Considerando que o prazo regularização dos débitos, conforme o art. 3o do ADE,
era de 30 dias a contar da sua ciência, a Recorrente tinha até o dia 17/10/2008 para regularização.
Como a regularização só ocorreu em 10/11/2009 ,quando os débitos inscritos em DAU foram
incluídos no parcelamento da Lei n° 11.941/2009 (e-fl. 113), a regularização ocorreu fora do
prazo legal previsto de 30 dias.
Por fim, destaque-se que no próprio despacho da DRJ que encaminhou o processo
para saneamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru, consta que o novo prazo
concedido era para apresentação de impugnação e não de regularização dos débitos. Confira-se o
excerto abaixo extraído do despacho: (grifos adicionados)
[...]
Em particular, no âmbito do que se entenda por “proceda conforme o disposto
neste artigo”, dê-se especial relevo para os incisos II e III do mencionado
dispositivo:
"dar ciência ao contribuinte, bem como novo prazo para impugnação", prazo
este de 30 (trinta) dias.
Após, tomar os autos a esta DRJ em Ribeirão Preto / SP, explicitando-se, então,
a situação dos débitos na data em que vencido o “novo prazo para impugnação”
conferido ao Contribuinte.
Portanto, este Relator entende que a regularização dos débitos foi realizada fora
do prazo determinado no ADE, e dessa forma a Recorrente está enquadrada no disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do
inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23
de julho de 2007, e assim há que ser mantida a exclusão.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.744 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002624/2008-87

Por fim a Recorrente alega que da pendência do processo administrativo de
compensação, os valores inscritos em DAU (inscrição 80.4.08.002532-75) encontravam-se, no
mínimo, com exigibilidade suspensa, motivo pelo qual deveria ser reconsiderado ao ADE e não
ser excluída do SIMPLES Nacional.
Alega a Recorrente que não teria sido observado o procedimento para
compensação definido no art. 74 da Lei n° 9.430/96, uma vez que teria compensado os débitos,
conforme atestariam as informações contidas na DIPJ Simples. Por ter informado na
DIPJ/SIMPLES que parte dos débitos teriam sido compensados, defende a Recorrente que tais
débitos estariam com a exigibilidade suspensa. Tais débitos é que deram origem a inscrição em
DAU que foram o motivo da emissão do ADE.
Primeiramente cabe observar que no presente processo não se está apreciando a
suposta compensação, que deveria ter sido feita em processo próprio, onde a Recorrente poderia
apresentar seus argumentos contra a inscrição em DAU.
Segundo, que não constam dos autos nenhum comprovante da compensação
realizada pela Recorrente, apenas a informação consignada na DIPJ/SIMPLES.
E, por derradeiro, infere-se que os débitos eram devidos, uma vez que a
Recorrente inclui-os em parcelamento, conforme constam em documentos do processo.
Por todo o exposto, considerando que os débitos que ensejaram a exclusão da
Recorrente do SIMPLES foram regularizados após o prazo legal de 30 dias após a ciência do
ADE, há que ser mantida a exclusão.
Assim, voto em afastar a nulidade arguida, e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital